Tribunal: TJDFT
Processo: 0740890-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740890-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: M. C. G. JUNQUEIRA - ME DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que houve designação de audiência de conciliação para o dia 04/04/2023 às 14h. Em sendo assim, aguardem os autos em Secretaria até a data da realização da audiência conciliatória. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora